Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706255-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Luzia Maria Oliveira da Silva pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela ora recorrente. Em suas razões, alega que a dívida já foi quitada, mas que, apesar disso, a agravada segue realizando descontos indevidos nas suas contas bancárias, excedendo, inclusive, as margens permitidas por lei. Sustenta que apresentou prova pré-constituída, demonstrando o pagamento total dos valores oriundos do contrato de empréstimo firmado entre as partes. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata suspensão de qualquer desconto em suas contas bancárias. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo concretiza-se a partir da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, a recorrente sofrer descontos em sua conta bancária que podem, ao menos em tese, ultrapassar o valor da dívida. Contudo, não se pode dizer o mesmo, ao menos por ora, com relação à probabilidade do direito invocado. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussão de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. Na hipótese vertente, parece ser imprescindível a produção de provas, bem como o exercício do contraditório, para que se possa firmar convencimento sobre os argumentos apresentados pela agravante. O ilustre Magistrado singular asseverou que “os documentos juntados pelo executado à exceção de pré-executividade foram vários contracheques e extratos bancários, sem que houvesse, entretanto, alguma indicação específica da ilegalidade dos descontos efetuados. Dessa forma, os documentos apresentados em nada elucidam a questão fática”. No entanto, a recorrente, ao que é dado ver, nesta fase, não apresentou argumentos capazes de infirmar o que foi asseverado pelo Juízo a quo. Além disso, cumpre registrar que a excipiente pediu, inclusive, a inversão do ônus da prova e a intimação do BRB S/A para juntar extratos bancários de todo o período do contrato, o que indica a inadequação da via por ela escolhida. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2021 13:07:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator